Tribunal: STF
Processo: HC 90471
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-07
Data de publicação: 2007-08-07

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Decreto fundado na
   periculosidade presumida do acusado. Inadmissibilidade. Razão que
   não autoriza a prisão cautelar. Ofensa à presunção constitucional
   de inocência. Constrangimento ilegal caracterizado. Aplicação do
   art. 5º, inc. LVII, da CF. Precedentes. É ilegal o decreto de
   prisão preventiva que se funda na periculosidade presumida do réu.